Tribunal: TJBA
Processo: 8004447-03.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004447-03.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): APELADO: D. S. C. e outros Advogado(s):KAROLINE SENA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DE MENOR. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em favor de menor que sofreu acidente nas dependências de escola municipal. O menor, então com 10 anos de idade, fraturou o braço direito durante brincadeira no intervalo escolar, necessitando de intervenção cirúrgica. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, indeferindo o pedido de danos estéticos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Simões Filho deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente ocorrido com menor nas dependências de escola municipal e se o valor indenizatório fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo responsabilidade objetiva que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. 4. Restaram comprovados os três elementos necessários à configuração da responsabilidade objetiva: conduta administrativa (omissão específica no dever de vigilância), dano (fratura do braço com necessidade de cirurgia) e nexo causal (acidente ocorrido durante horário escolar sob a guarda da instituição). 5. Configura-se omissão específica, pois a escola tinha dever legal específico de proteger e vigiar o menor enquanto estivesse sob sua guarda, conforme previsto nos artigos 4º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ensejando responsabilização objetiva. 6. A tese de culpa exclusiva da vítima não merece acolhida, considerando que o menor contava com apenas 10 anos de idade, não podendo ser considerado plenamente responsável por seus atos, cabendo à escola adotar medidas adequadas de supervisão. 7. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a idade da vítima, os sofrimentos físicos e psicológicos decorrentes do acidente e das cirurgias, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por acidentes ocorridos em escolas municipais configura-se quando comprovada omissão específica no dever de vigilância e proteção de menores sob sua guarda. 2. O valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a idade da vítima e as circunstâncias do caso." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; ECA, arts. 4º e 54; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 8040491-14.2019.8.05.0039, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004447-03.2023.8.05.0250, sendo Apelante Município de Simões Filho e Apelado D. S. C., representado por sua genitora Lidiane Ramos Mangueira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator